Tribunal: TJBA
Processo: 8000540-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000540-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARILZA CONCEICAO GONZAGA

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. REENQUADRAMENTO PARA PATENTE SUPERIOR. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato reputado ilegal do
Comandante Geral dos Bombeiros Militares da Bahia, do Secretário de Administração e do Governador do Estado da Bahia, consistente na omissão em promove-la ao posto de 1º Tenente

.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão versa sobre o direito da impetrante à promoção, na ativa, ao posto de 1º Tenente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.Conforme legislação pertinente, não é o tempo total de serviço que define a ascensão na carreira militar, fazendo-se necessária a conjunção de vários requisitos, como: a) figurar em lista de Pré-qualificação; b) aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação; c) ter um tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação contando-se a antiguidade em cada posto/graduação. E mais, que venham a existir as vagas por alguma das hipóteses previstas no art.

138
da Lei
7.990
/2001.

4. Assim, o tempo de serviço e a aprovação no Curso Especial de Formação de Sargentos não são suficientes à garantia da promoção pretendida, não se verificando, na hipótese dos autos, o mínimo indício de participação, tampouco aprovação, no CFOAPM, requisito essencial para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – QOAPM, além dos demais critérios legais
,.

5. Portanto não há prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à promoção e reclassificação pretendida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000540-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MARILZA CONCEICAO GONZAGA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01